Tribunal: TJSP
Processo: 0001742-25.2015.8.26.0264
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Concurso público. Agente de Organização Escolar. Peculiaridades do cargo, que exige esforço físico incompatível com a obesidade mórbida nível III, apresentada pela candidata na data da posse, atestada inaptidão pelo órgão competente. Requisito de boa saúde não atendido no momento da posse, como de rigor, não importando a superação ou mitigação do impedimento anos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Concurso público. Agente de Organização Escolar. Peculiaridades do cargo, que exige esforço físico incompatível com a obesidade mórbida nível III, apresentada pela candidata na data da posse, atestada inaptidão pelo órgão competente. Requisito de boa saúde não atendido no momento da posse, como de rigor, não importando a superação ou mitigação do impedimento anos depois. Invocados precedentes deste relator que dizem respeito a cargos outros, não incompatíveis com o quadro de obesidade mórbida. Normativos invocados que tratam de igualdade de direitos e deveres entre brasileiros e portugueses, sem nenhuma relação com o objeto deste processo. Para tais acréscimos, são acolhidos os embargos, mas sem efeito modificativo.